Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-41.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o de "uso pessoal", o reconhecimento da atenuante confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante da

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o de "uso pessoal", o reconhecimento da atenuante confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante da reincidência. Parcial pertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que trazia consigo 50,58g de maconha e ocultava uma arma de fogo com numeração suprimida. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, sendo, pois, dispensável prova do efetivo uso do armamento, bastando para a configuração do crime o mero porte ou posse de projéteis, acessórios ou da própria arma, como verificado no caso.
Condenações mantidas.

2) Desclassificação do tráfico para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida, além das demais circunstâncias do caso, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio.

3) Reconhecimento da confissão espontânea e consequente compensação com a reincidência. Impossibilidade. Confissão qualificada. Acusado assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo, contudo, alegou coação moral irresistível, a fim de isentar sua responsabilidade, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante.

4) Dosimetria das penas. Pequeno reajuste na pena do delito de posse ilegal de arma de fogo, para readequar o resultado da reprimenda ao índice de exasperação estipulado pelo juízo a quo, na segunda fase do cálculo.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-41.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante JULIO SOUTO
MACHADO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reajustar as penas do réu
para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, e pagamento de
828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa, valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença por seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
2
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263.
Apelante: JULIO SOUTO MACHADO CAMARGO (Advogada, Dra.
Daiane Christian Araujo).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Wallace Gonçalves dos Santos.
Comarca: Itaí.
VOTO No 19.776.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
a
desclassificação do delito de tráfico para o
de “uso pessoal”, o reconhecimento da
atenuante confissão espontânea e sua
consequente compensação com a agravante da reincidência. Parcial pertinência.
1) Absolvição. Impossibilidade. Acusação
cabalmente comprovada, sem dúvidas
sobre materialidade e autoria. Acusado
que trazia consigo 50,58g de maconha e
ocultava
uma
arma
de
fogo
com
numeração suprimida. Depoimentos dos
agentes públicos coesos e legítimos, em
nada desmerecidos na prova produzida.
Os crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento são de perigo abstrato,
sendo, pois, dispensável prova do efetivo
uso do armamento, bastando para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
3
configuração do crime o mero porte ou
posse de projéteis, acessórios ou da
própria arma, como verificado no caso.
Condenações mantidas.
2) Desclassificação do tráfico para o delito
do
artigo
28
da
Lei
de
Drogas.
Impossibilidade. A alegação de ser o réu
usuário ou dependente de droga, por si só,
não constitui motivo relevante para a
descaracterização
do
tráfico
de
entorpecentes. A quantidade da droga
apreendida, além das demais circunstâncias do caso, afastam a
alegação de que era toda ela destinada ao
uso próprio.
3)
Reconhecimento
da
confissão
espontânea e consequente compensação
com
a
reincidência.
Impossibilidade.
Confissão qualificada. Acusado assumiu a
propriedade da droga e da arma de fogo,
contudo, alegou coação moral irresistível,
a fim de isentar sua responsabilidade, o
que impossibilita o reconhecimento da
atenuante.
4)
Dosimetria
das
penas.
Pequeno
reajuste na pena do delito de posse ilegal
de arma de fogo, para readequar o
resultado da reprimenda ao índice de
exasperação estipulado pelo juízo a quo,
na segunda fase do cálculo.
Parcial provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
4
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado JULIO SOUTO MACHADO
CAMARGO contra sentença penal condenatória proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaí (publicada em
audiência realizada no dia 05 de fevereiro de 2020, fls. 178).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, porque no dia 26 de agosto de
2019, nas circunstâncias de espaço ali delineadas, trazia
consigo para fins de tráfico, uma porção de maconha,
pesando aproximadamente 50,58g (cinquenta
gramas e cinquenta e oito centigramas), substância que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Também foi denunciado por infração ao artigo 16,
parágrafo único, incisos III e IV, da Lei no 10.826/03, em
concurso material com o delito de tráfico, pois nas
circunstâncias de tempo e local, ocultava um revólver,
sem marca e calibre aparente, com numeração suprimida,
municiado com 02 (dois) cartuchos íntegros, marca CBC,
calibre .38 SPL, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
5
determinação legal e regulamentar. (fls. 85/87
denúncia
recebida em 1o de outubro de 2019, fls. 89/90).
De acordo com apurado, naquela data,
JULIO, vulgo “Julinho”, encontrava-se na frente da
residência de sua genitora, oportunidade em que avistou
os policiais militares, os quais diligenciavam, juntamente
com policiais civis, a fim de o localizarem, pois,
supostamente, JULIO teria praticado um homicídio no dia
anterior junto com “Lobão”. Na ocasião, o réu
empreendeu fuga pelo quintal da citada casa, pulando
pelos muros, até que, após imediata perseguição policial
e mediante cerco no quarteirão, saiu do imóvel que ficava
nos fundos. Em seguida, o apelante recebeu ordem para
colocar as mãos ao alto, oportunidade em que retirou do
bolso de sua calça um objeto de cor branca e o
arremessou sobre o telhado da residência vizinha.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado
em seu poder, mas durante busca domiciliar no cômodo
do qual JULIO havia saído, foram apreendidos 01
revólver municiado com 02 cartuchos íntegros, embaixo
da cama. Em seguida, após varredura nos telhados, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
6
encontrado
o
invólucro
dispensado
por
JULIO,
constatando-se tratar de uma grande porção de
maconha.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado por incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único,
incisos III e IV, da Lei 10.826/03, aplicando-se a Lei
8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às
penas de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 828
(oitocentos e vinte e oito) dias-multa, no piso legal. Negado o
apelo em liberdade.
Pretende o acusado, a absolvição de
ambos
os
delitos
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o
reconhecimento da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante da
reincidência (fls. 206/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
7
Contrarrazões às fls. 214/221 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
234/237).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existem, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), laudos de constatação
provisória e exame químico-toxicológico (fls. 18 e 68/70),
bem como laudo pericial da arma de fogo e munições (fls.
71/79), destacando-se a prova oral realizada durante a
instrução, frisando-se, porque relevante, que o apelante
foi preso em flagrante delito (preso durante a instrução criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
8
Na
fase
inquisitiva,
o
acusado
permaneceu silente (fls. 08). Em juízo, admitiu que, na
data dos fatos, estava em poder da arma e da droga.
Entretanto, asseverou que foi ameaçado por “Lobão”,
autor de um homicídio, a guardar o artefato. Com relação
à droga, sustentou que lhe foi entregue, também por
Lobão, sendo que a aceitou por medo. Aduziu ser usuário
de entorpecentes (mídia armazenada no servidor).
Os policiais militares Thiago Girotto
Madureira e Luis Fernando Coutinho relataram que,
prestando apoio à Polícia Civil, dirigiram-se à residência
do acusado, pois havia suspeitas de que ele estaria
envolvido em um delito de homicídio ocorrido dias antes.
Na ocasião, ao perceber a presença policial, JULIO
empreendeu fuga, mas foi perseguido. Ao exigirem que
ele colocasse as mãos para o alto, o acusado retirou um
objeto do bolso e arremessou sobre o telhado da casa
vizinha, objeto este que, posteriormente, constatou-se
tratar de porção grande de maconha. Em busca
domiciliar, foi localizada uma arma de fogo, sendo que,
informalmente, ele confessou a propriedade do revólver.
Destacaram
que
já
possuíam
informações
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
9
envolvimento do réu com a traficância (mídia armazenada no
servidor).
O policial civil Genivaldo Saito esclareceu
que, em decorrência de denúncias anônimas indicando
que JULIO e “Lobão” teriam, supostamente, praticado em
um homicídio, foi realizada diligência na residência do
acusado. Na oportunidade, foi apreendida uma arma de
fogo e uma porção de droga por ele dispensada.
Destacou que o apelante já era conhecido dos meios
policiais pela prática de tráfico e roubo (mídia armazenada no
servidor).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
10
tráfico de drogas, conforme denunciado. Os policiais,
responsáveis
pela diligência, uníssonos em suas
narrativas, comprovaram, cabalmente, o crime, nos
termos dos depoimentos.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto
à validade da prova testemunhal prestada por agentes
públicos que tenham participado das diligências que
culminaram com prisão em flagrante de suspeito. Isso
porque não se afigura razoável afastar a validade de
depoimentos prestados por policiais com fundamento tão
somente na respectiva condição funcional, já que estes
também são submetidos ao crivo do contraditório, como
qualquer outra testemunha. Na hipótese dos autos, o
comportamento do apelante, ao fugir dos policiais e
dispensar o entorpecente no telhado de um imóvel, bem
como o prévio conhecimento dos agentes da lei sobre
seu envolvimento com a traficância, não deixaram
dúvidas de que a substância ilícita destinava-se à venda
e entrega ao consumo de terceiros. Ademais, a alegação
apresentada em juízo (de que aceitou a droga do tal “Lobão” por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
11
medo), a qual se aproxima da coação moral irresistível,
não foi comprovada nos autos, não se mostrando crível,
até porque diante do apresentado em juízo, JULIO,
supostamente, estaria envolvido em um delito de
homicídio, praticado na companhia de “Lobão” e, ao que
parece, está tentando atribuir a responsabilidade de
todos seus atos ao tal indivíduo.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
12
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
13
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Oportuno registrar, ainda, que para
configuração do crime de tráfico, não se faz necessário
que sejam presenciados atos de comercialização ou
movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre
em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
14
ação múltipla, admitindo várias condutas, como, “ter em
depósito” “guardar”, “transportar” e “trazer consigo” a
substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes
é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja
consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga, desde
que não seja para consumo pessoal. Daí não haver
falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a
paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína
(STJ HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 6/08/2011, DJe 31/08/2011).
Em arremate, observa-se uma porção
expressiva de maconha (conforme descrito no laudo de fls. 68/70),
que individualizada, resultaria em diversas porções a
serem comercializadas. Sua condição de traficante ficou
atestada, portanto, não surgindo dúvidas a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
15
Sobre a viabilidade de estes elementos
demonstrarem
a
destinação
comercial
dos
entorpecentes, colaciona-se precedentes:
“Apelação TRÁFICO DE DROGAS Conjunto
probatório
firme
e
coeso
para
manter
a
responsabilização do réu, notadamente pelos
relatos dos policiais e a existência de
denúncias anônimas apontando o réu como
sendo traficante de drogas. Quantidade e
forma de acondicionamento que demonstram
a destinação das drogas para a mercancia
Penas Redução Possibilidade - Regime prisional
incensurável
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0004053-31.2010.8.26.0242,
10a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida,
j. 16/02/2012, v.u.);
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRAFICO
DE
ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos
dos policiais que encontraram drogas em posse
do
réu
-
Quantidade
e
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes que não
deixam
dúvidas
da
narcotraficância
-
Condenação mantida - Penas bem dosadas que
não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-
SP:
Apelação
Criminal
no0038185-16.2007.8.26.0050, 8a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j.
26/04/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
16
Cumpre consignar, por fim, que, do que
alegou, o recorrente nada provou.
Sem razão a combativa Defesa, pois
incabível a desclassificação para uso próprio, por lógica,
diante do acima concluído, porquanto o quadro probatório
trazido aos autos assim não autoriza, como já colocado.
A quantidade da droga apreendida (uma porção de maconha
pesando 50,58g), bem como as circunstâncias de sua
apreensão, como demonstrado nos autos, por si só,
afastaria a alegação de que era toda ela destinada ao
uso próprio. Além disso, a alegação de ser o réu usuário
ou dependente de droga, por outro lado, caso existente,
não
constituiria
motivo
relevante
para
a
descaracterização do tráfico de entorpecentes, uma vez
que grande parte dos usuários acaba se envolvendo no
nefasto comércio como meio de adquirir condições a
continuar consumindo entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
17
Em relação ao crime de posse ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida, restou
comprovado o dolo específico da conduta, vez que foi
apreendida em sua residência (casa de sua mãe), no cômodo
do qual foi visto saindo. Sua posse, por ele mesmo
admitida, como se viu, surgiu inquestionável. Em se
tratando de delito de PERIGO ABSTRATO, basta a mera
conformação da conduta à prescrição legal, para se
configurar o crime. Outrossim, conforme já destacado,
não há como se concluir pelo reconhecimento da
excludente de culpabilidade (“coação moral irresistível”), sem
que haja elementos probatórios contundentes o bastante
para a confirmação da alegação apresentada pelo réu
em juízo.
Ressalta-se que, para lesar o bem
jurídico tutelado, basta a possibilidade de carregamento
da arma e disparos, estando seus mecanismos aptos
para tanto, como no caso concreto (laudo pericial fls. 71/79). O
tipo não exige também o contato físico ou que a arma
esteja no corpo do responsável, bastando o liame de
posse, incontroverso e comprovado nos autos. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
18
qualquer maneira, ficou sobejamente evidenciado que o
apelante mantinha, em sua residência, munições e uma
arma eficaz, com numeração suprimida, e sem controle
pelo Estado.
Bem comprovadas, pois, as práticas dos
delitos em exame (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida), razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, ou mesmo de
desclassificação, como pretendido no recurso interposto.
Passo à análise da dosimetria das penas.
As penas foram assim dosadas: “1) Com
relação ao crime de tráfico: Da análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, observadas, ainda, as disposições específicas
do art. 42 da Lei n. 11.343/06, denoto que a culpabilidade, consistente
no grau de reprovabilidade da conduta, foi normal. Verifico, ainda, pelo
teor da Folha de Antecedentes acostada aos autos às fls. 128/134 e das
certidões de fls. 135/136, que o réu é multirreincidente. Assim, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
19
anotações serão consideradas para conduta social deturpada (fl. 135) e
reincidência (fls. 135/136), a ser valorada na segunda fase da
dosimetria da pena. Inexiste nos autos estudo técnico que possibilite a
avaliação da sua personalidade. Os motivos do crime são próprios do
tipo. As circunstâncias e consequências do delito, apesar de graves,
tanto para saúde pública quanto para a sociedade, não podem ser
levadas em consideração para exacerbar a pena base, pois intrínsecas
ao delito em apreço. Não há se falar em comportamento da vítima. Por
fim, a quantidade de droga apreendida revela a necessidade de
exasperação da reprimenda. Frente a isso, considerando o necessário
e suficiente para a reprovação e prevenção, fixo a pena base em 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência (CP, art. 61, I), conforme certidão de fls. 135/136, motivo
pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, nesta fase
intermediária em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa. Na fase derradeira, não há causas
de aumento, tampouco de diminuição. Ressalto que o contexto da
prisão, as anotações anteriores e a captura do réu armado apontam no
sentido de que o acusado dedica-se a atividades criminosas. Portanto,
não incide a causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei de
11.343/06. Estabeleço a pena intermediária como definitiva. 2) Com
relação ao porte de arma de fogo: Em atenção às diretrizes do art. 59
do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. O
réu é multirreincidente, conforme explanado supra. Assim, as
anotações serão consideradas para conduta social deturpada (fl. 135) e
reincidência (fls. 135/136), a ser valorada na segunda fase da
dosimetria da pena. Inexiste nos autos estudo técnico que permita
avaliar a personalidade do réu. Os motivos do crime não o diferenciam
de outros praticados em situações semelhantes. As circunstâncias e
consequências do delito são normais ao tipo penal. Finalmente, não há
se falar em comportamento da vítima. Frente a isso, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
20
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção, fixo a pena
base em 03 anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a
agravante da reincidência (CP, art. 61, I), conforme certidão de fls.
135/136, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a,
nesta fase intermediária em 04 anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Inexistem causas de
diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a
pena acima imposta. Reconhecido o concurso material de crimes,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que
haja incorrido, ex vi art. 69, caput, primeira parte, do Código Penal, o
que impõe a pena final de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete)
dias de reclusão em regime inicial FECHADO, e pagamento de 828
(oitocentos e vinte e oito) dias-multa. Em razão do montante da pena
imposta, bem como das circunstâncias negativas do art. 59 do CP e
reincidência, fixo o regime fechado para início de cumprimento de
pena. Denego a substituição da pena privativa por restritiva,
considerando a quantidade da pena, a natureza do crime e a
circunstância desfavorável da primeira fase da dosimetria. Inaplicável,
pelas mesmas razões, a suspensão condicional da pena, prevista no
artigo
77
do
Código
Penal.
Ante
o exposto, JULGO, pois,
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: CONDENAR o réu
JULIO SOUTO MACHADO CAMARGO, qualificado nos autos, por
violação ao art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006, e do artigo 16,
parágrafo único, incisos III e IV da Lei no 10.826/03, aplicando-se a Lei
no 8.072/90, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à
pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em
regime inicial FECHADO e pagamento de 828 (oitocentos e vinte e oito)
dias-multa, no valor mínimo unitário. Mantenho a prisão preventiva, à
luz da condenação que ora se impõe, bem como do fato de ter
permanecido preso durante o curso do processo. Ademais, no caso
dos autos, continuam presentes os requisitos para a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
21
prisão preventiva. Nos termos do artigo 316 do CPP, “O juiz poderá
revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta
de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem” (grifo meu). Extrai se do referido
dispositivo legal que, havendo modificação das circunstâncias fáticas
que ensejaram a decretação da prisão preventiva, evidenciando que ela
não mais se torna necessária, o magistrado poderá revogar a referida
prisão cautelar. Por outro lado, se houver nova alteração das
circunstâncias fáticas e a prisão preventiva voltar a ser necessária, o
juiz poderá novamente decretá-la. Como se vê, as decisões de decreto
e de revogação da prisão preventiva submetem-se à chamada cláusula
rebus sic stantibus, ou seja, a decretação da preventiva é válida
enquanto houver necessidade da custódia cautelar; a revogação da
preventiva persistirá enquanto não houver a necessidade da prisão.
Como bem destaca Guilherme de Souza Nucci, a prisão preventiva é
uma “medida cautelar de constrição à liberdade do indiciado ou réu,
por razões de necessidade, respeitados os requisitos estabelecidos
por lei” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e
Execução Penal. 5. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 602 grifo meu). Ressalte-
se que, embora não esteja submetida a prazo pré-estabelecido em lei, a
prisão preventiva deve perdurar até quando haja necessidade, devendo
o magistrado atentar para a razoabilidade e a proporcionalidade desta
duração, atentando, evidentemente, para as peculiaridades do caso
concreto, e não para a mera soma aritmética dos prazos processuais.
Dentre os critérios elencados pela jurisprudência pátria para se aferir,
no caso concreto, a possibilidade de maior extensão da instrução
processual, sem que isso acarrete excesso de prazo na formação da
culpa, podem ser destacados os seguintes: a) inexistência de desídia
da autoridade judiciária na condução da ação penal ou do órgão do
Ministério Público; b) necessidade de conclusão de diligências
probatórias requeridas pela defesa; c) necessidade de se deprecar a
realização de atos processuais (citações, intimações, oitiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
22
testemunhas, interrogatórios, perícias); d) complexidade do feito,
evidenciada pela pluralidade de réus, de defensores e/ou de delitos a
serem apurados. Nesse sentido: STJ, HC 350.280/CE, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe
24/11/2016; STJ, HC 338.794/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016.
Finalmente, e não menos importante, a decretação (ou manutenção) da
prisão preventiva é compatível com a fixação, numa eventual
condenação, tanto com o regime inicial fechado, quanto com o regime
inicial semiaberto. Evidentemente, no caso de imposição do regime
semiaberto, além da presença das hipóteses do artigo 312 do CPP, a
custódia cautelar deverá se adequar ao modo de execução fixado na
sentença. Nesse sentido: STJ RHC 95.169/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018. Assim,
pelos fundamentos aqui expostos, conclui-se que há fundado receio de
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, evidenciada
pela existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a
decretação das prisões preventivas. Verifica-se, ainda, que a
imposição das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no
artigo 319 do CPP seriam inadequadas e inócuas. Destarte,
considerando a gravidade em concreto dos crimes, as circunstâncias
fáticas acima narradas e as condições pessoais do autor dos fatos, a
decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor. Mantenho, pois, a
prisão preventiva do acusado. Deixo de promover a detração, por
entender ser a competência do Juízo da execução. Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais.” (fls. 174/178)
Do crime de tráfico de drogas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
23
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da
quantidade de droga apreendida (50,58g de maconha) e da
conduta social deturpada do réu, que, na realidade, diz
respeito a uma condenação com trânsito em julgado
(Certidão
de
distribuições
criminais

Processo
n°
0001648-12.2017.8.26.0263 art. 12, caput, da Lei 10.826/03 - trânsito em
julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 22/05/2018, fls. 135),
que poderia ter sido considerada na fase seguinte do
cálculo, mas, de modo também adequado, serviu,
exclusivamente,
para
exasperar
a
basilar.
Aqui,
importante respeitar-se a discricionariedade motivada do
Julgador. Não se vislumbra, no quantum aplicado,
evidente excesso ou abuso, daí que viável mantê-lo.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência (Certidão de distribuições criminais
Processo n° 0002322-97.2011.8.26.0263 art. 157, § 2o, I e II, c.c art. 69,
ambos do CP e art. 33, caput, da Lei de Drogas - trânsito em julgado para o
Ministério Público em 03/06/2013 e para o réu em 23/07/2013, pena
cumprida ou julgada extinta em 08/06/2017, fls. 135/136), exasperada
a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e
02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 816

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
24
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Destaca-se que por ser específica a reincidência,
ensejaria, até, maior aumento, todavia, ante a ausência
de recurso ministerial, fica mantido o patamar estipulado
pelo juízo a quo. Inviável o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, uma vez que realizada de
forma qualificada, pois, em que pese JULIO tenha
admitido a posse da arma e do entorpecente, tentou
isentar-se de responsabilidade criminal, ao alegar que foi
coagido a guardar os ilícitos. Negou, portanto, prática de
crimes.
Por derradeiro, a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas era mesmo
inviável diante da reincidência do acusado e de sua
dedicação
a
atividades
criminosas,
conforme
demonstrado nos autos.
Do crime de posse ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
25
Diante dos critérios estabelecidos pelo
artigo 59 do Código Penal, a basilar foi adequadamente
fixada em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, em
decorrência da conduta social deturpada, conforme
acima explicitada, resultando, portanto, em 03 (três) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na fase intermediária, reconhecida a
agravante da reincidência (Certidão de distribuições criminais

Processo n° 0002322-97.2011.8.26.0263 art. 157, § 2o, I e II, c.c art. 69,
ambos do CP e art. 33, caput, da Lei de Drogas - trânsito em julgado para o
Ministério Público em 03/06/2013 e para o réu em 23/07/2013, pena
cumprida ou julgada extinta em 08/06/2017, fls. 135/136), a reprimenda
foi exasperada em 1/6 (um sexto). Nesse ponto, necessário
pequeno reajuste, visto que a fração aplicada pelo juízo a
quo, enseja o resultado de 03 (três) anos, 11 (onze)
meses e 07 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no piso legal (diverso, portanto, do montante
que constou na r. sentença, qual seja, 04 anos, 06 meses e 07 dias de
reclusão, e pagamento de 12 dias-multa).
Por fim, as penas foram somadas,
adequadamente, conforme regra do artigo 69 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
26
Penal, resultando, nesta instância, em 12 (doze) anos, 01
(um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, e pagamento de
828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa, valor unitário
mínimo. E, não se observa qualquer irregularidade em relação à determinação de
cumprimento da corporal em regime inicial fechado, na
medida em que a pena global superior a 08 (oito) anos
torna a escolha pelo mais rigoroso obrigatória (STJ

“Habeas Corpus” no 250291 SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ
“Habeas
Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
16/06/2011,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já
se impunha, de qualquer modo, quer pela natureza das
duas infrações, a saber, o “tráfico de drogas” e “posse
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida” (artigo
1o, parágrafo único e artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 destacando que os
fatos ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.497/17), quer pela
gravidade concreta dos fatos (artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o,
ambos do Código Penal), destacando-se a quantidade de
droga apreendida, bem como o fato de que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
27
apreendida arma de fogo com numeração suprimida em
concurso material de delitos, não pairando, nesse trilho,
qualquer dúvida a respeito da ousadia e da
periculosidade do apelante, que é reincidente, e
certamente relacionado com fontes criminosas, sem
possibilidade, então, de aplicação do disposto no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal, porque pautada
a escolha, também, nas circunstâncias de gravidade, na
forma do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual
possibilidade de progressão de regime devendo ser
avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto. Pelo montante global de pena, que excede a 04
(quatro) anos, desautorizada é a substituição por
restritivas, as quais, por sinal, já se revelavam, diante de
circunstâncias concretas, com destaque, também, para a
reincidência, insuficientes para reprovação e prevenção
do hediondo ilícito (artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 69, §1o, ambos
do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
28
que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal.
No caso concreto, como já destacado na escolha do
regime de início de cumprimento de pena, presentes
estão, ainda, as condições para a prisão preventiva
(dedicação ao vil comércio, bem como a apreensão da arma de fogo com
numeração suprimida, ressaltando, então, a periculosidade do agente e
viabilidade de reiteração das condutas, daí a necessidade de garantia da
ordem pública) a qual, na forma, até, do existente na
sentença, fica mantida.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para
reajustar as penas do réu para 12 (doze) anos, 01 (um)
mês e 07 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 828
(oitocentos e vinte e oito) dias-multa, valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e
precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-41.2019.8.26.0263 -Voto no 19776
29
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR